Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026932-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para crédito consignado pessoal. Devolução simples de valores. Danos morais não configurados.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de crédito consignado pessoal, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões envolvem: (i) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, sob alegação de má-fé, e (ii) a configuração de danos morais devido ao suposto abuso na contratação.

III. Razões de decidir

3. Não ficou comprovada a má-fé do banco, condição essencial para a repetição em dobro dos valores, conforme previsto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os transtornos relatados pelo autor não ultrapassam os meros dissabores cotidianos, não configurando dano moral passível de reparação, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A devolução em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé do credor. O mero aborrecimento contratual não caracteriza dano moral
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 1833432/MS, Min. Marco Buzzi, DJe 11/06/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DE ASSIS contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c inexigibilidade de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais
(Proc. nº 1026932-33.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente em parte o pedido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de crédito pessoal consignado em folha de pagamento e determinou “
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento”
. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 231902750).

O apelante alega que o banco apelado agiu de má-fé, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito consignado e que tal conduta não pode ser considerada um mero erro justificável, devendo o banco restituir em dobro os valores descontados indevidamente. Argumenta também que tem direito à indenização por danos morais, em razão do desgaste emocional, frustração e transtornos causados pela abusividade do banco, que teriam ultrapassado os meros aborrecimentos cotidianos.

Requer o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos e a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa (cf. Id. nº 223727652).

Nas contrarrazões, o banco apelado contesta as alegações do apelante e pede o não provimento do recurso (cf. Id. nº 223727655).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024